Tribunal: TJSP
Processo: 2251165-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização por danos morais. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o desbloqueio do veículo que consta com restrição no Detran como "veículo objeto de investigação criminal". Acerto. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Matéria controvertida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão de contrato e restituição de valores c/c indenização por danos morais. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o desbloqueio do veículo que consta com restrição no Detran como "veículo objeto de investigação criminal". Acerto. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Matéria controvertida. Ausência de nulidade contratual. Veículo que consta estar há mais de um ano na posse do agravante. Bloqueio ocorrido após o negócio jurídico que se pretende rescindir. Bloqueio não determinado pelo juízo prolator da decisão agravada. Decisão mantida. Recurso improvido.